Tribunal: TJDFT
Processo: 0021399-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0021399-26.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GUSTAVO RODRIGUES SUHET, LEONARDO ALVES VAZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o credor LEONARDO ALVES VAZ, na pessoa de seu curador, Paulo Vaz, para, no prazo de 10(dez) dias úteis, cumprir o despacho de ID 11118796, de forma a viabilizar os pedidos de preferência constitucional formulados por meio dos IDs 10838817 e 11903225. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019 16:24:58. MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto